Tribunal: TJMT
Processo: 1000692-67.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000692-67.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL CARLOS DE JESUS SANTANA (APELANTE), GABRIEL CARLOS DE JESUS SANTANA - CPF: 704.993.541-76 (APELANTE), DANIEL HENRIQUE CASSIO RANGEL CORREA - CPF: 022.224.241-86 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL PINHEIRO RIBEIRO - CPF: 042.963.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO ANASTACIO DE OLIVEIRA - CPF: 016.812.911-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJA FLAMBOYAN (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA
AMOTIO
. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA SOBRESSALENTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e II, do CP).

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em verificar: (i) se o crime foi consumado ou se deve ser reconhecida a modalidade tentada e, (
ii
) se a pena-base foi adequadamente fixada pelo juízo de origem, considerando a exasperação acima do mínimo legal
.

III. Razões de decidir

3
.

O crime de furto se consuma com a inversão da posse da res furtiva, independentemente de posse mansa e pacífica, conforme teoria da
amotio
consolidada pelos Tribunais Superiores. A detenção do agente em perseguição imediata não descaracteriza a consumação.

4
. No caso concreto, o réu retirou valores e objetos do interior do estabelecimento e os levou consigo, sendo detido na posse da res furtiva. Assim, plenamente caracterizada a consumação.

5
.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentos concretos: maus antecedentes e circunstâncias do crime, especialmente o uso da qualificadora de escalada como elemento
negativador
.

6
. É legítima a utilização de qualificadora sobressalente como circunstância judicial desfavorável, conforme jurisprudência consolidada do STJ (
AgRg
no HC 841.482/SP).

7.
A majoração seguiu critério técnico (1/8 do intervalo da pena), em conformidade com o Enunciado nº 39 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
Consuma-se o crime de furto com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve período e seguida de perseguição imediata, sendo prescindível a posse mansa e pacífica (teoria da
amotio
).

2. É lícita a utilização de qualificadora sobressalente como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria quando presentes duas ou mais qualificadoras no mesmo delito, desde que devidamente fundamentada
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155, § 4º, I e II; art. 14, II; art. 59
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 238.991, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 23.09.2024; STF, HC 114.329, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 01.10.2013; STJ, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6ª Turma, j. 24.02.2016; STJ,
AgRg
no HC 841.482/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, j. 12.03.2024; TJMT, N.U 1000890-34.2023.8.11.0033, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 11.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000692-67.2023.8.11.0042

APELANTE: GABRIEL CARLOS DE JESUS SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

GABRIEL CARLOS DE JESUS SANTANA
contra
sentença
proferida pelo
Núcleo de Atuação Estratégica
–
NAE
[
em cooperação
com
o
Juízo da
5ª

Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT
]
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1000692-67.2023.8.11.0042
,
condenou o recorrente à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I e II, do CP.

Em suas

razões recursais
(id.
284222999
)
,
a
5
ª
Defensoria Pública
Criminal d
a

Capital
requer
, em síntese,
o provimento do recurso para
:

1
) reconhecer a modalidade tentada do delito, com aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, argumentando que o réu foi impedido de consumar a subtração por circunstância alheia à sua vontade
, ou
,
subsidiariamente,
2)
readequar a pena-base ao mínimo legal, sustentando ausência de fundamentação idônea para a exasperação.

Em contrarrazões (id.
284223001
), a
9
ª
Promotoria de Justiça
de
Cuiabá
rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.
294794371

–
31
ª Procuradoria de Justiça,
Exm
a

Dr
a

Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
– Procurador
a
de Justiça).

É o
R
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

P
ara melhor compreensão dos fatos, transcrevo
o essencial da peça acusatória
(id.
284222870
)
:

“[...]

I – DO FURTO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO MEDIANTE DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA

Segundo foi apurado na data 10 de janeiro de 2023, por volta das 05h00min, no estabelecimento comercial denominado Loja
Flamboyan
, situado à Rua Generoso Ponce, Centro Sul, em Cuiabá/MT, GABRIEL CARLOS DE JESUS SANTANA, durante o repouso noturno, mediante escalada, destruição ou rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente no montante de R$ 395,25 (conforme Auto de Apreensão de Id. 107640572), além de um bolo de canos de cobre avaliado em R$ 300,00 (conforme Auto de Avaliação Indireta – Id. 107653651).

Consta nos autos que na data e por volta do horário retromencionados, o denunciado GABRIEL CARLOS DE JESUS SANTANA se dirigiu a empresa denominada Loja
Flamboyan
, onde, se aproveitando da calmaria noturna, retirou e subtraiu canos de cobre de um ar-condicionado e os colocou em uma mochila que trazia consigo.

Em continuidade fática, o denunciado escalou o imóvel até o telhado e, ao chegar no topo da edificação, fez um buraco no forro
do teto e adentrou

o estabelecimento comercial a partir deste buraco (fotos do buraco realizado pelo acusado juntadas ao Id. 107640584).

Já no interior do imóvel, o denunciado GABRIEL CARLOS DE JESUS SANTANA subtraiu da caixa registradora a quantia de R$ 395,25 (trezentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), colocando toda a quantia subtraída nos bolsos de sua calça.

Enquanto estava no interior da loja, foram acionados alarmes de segurança, alertando a empresa de segurança denominada Inviolável, que de imediato entrou em contato com a Polícia Militar relatando o possível furto e enviando funcionários ao local.

Ao chegarem na loja
Flamboyan
, os funcionários da empresa de segurança lograram realizar a detenção do denunciado GABRIEL CARLOS DE JESUS SANTANA já fora do estabelecimento, sobre o telhado, e na posse da res furtiva, sendo ele contido até a chegada da guarnição da Polícia Militar composta pelos policiais Daniel Henrique Cássio Rangel Correa e Benedito Anastácio de Oliveira.

Entrementes, ao aportarem no local, os policiais realizaram vistoria pessoal no denunciado GABRIEL CARLOS DE JESUS SANTA e lograram encontrar em seus bolsos a
quantia em dinheiro
subtraída pelo acusado.

Insta salientar que os valores subtraídos foram devolvidos a vítima, conforme termo de entrega constante ao Id. 107640586.

Quanto ao bolo de canos de cobre, estes só não foram devolvidos, pois quando a funcionária da loja foi até a delegacia confirmar que os objetos foram subtraídos realmente do estabelecimento comercial, mas que não teria como
leva-los
naquele momento e que encaminharia um funcionário responsável para buscar o objeto furtado em outro momento (informação constante no depoimento da funcionária Raquel Pinheiro Ribeiro no Id. 107653649).

Assim, GABRIEL CARLOS DE JESUS SANTA praticou o delito de furto, capitulado no art. 155, §1º e §4º, I e II, do Código Penal.

II – DOS PEDIDOS
:
Ex
positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em face da denunciada GABRIEL CARLOS DE JESUS SANTA como incursa no art. 155, §1º e §4º, I e II, do Código Penal, pedindo sua condenação, com a consequente aplicação das penas suficientes e necessárias à prevenção e reprovação do crime praticado.

[...]
”

A
magistrada de origem
julgou
parcialmente
procedente a exordial acusatória
, condenando o recorrente à pena de
2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I e II, do CP
(id.
284222991
)
.

1) Da Tentativa

A
D
efe
nsoria Pública
, neste grau de reexame,

sustenta que o crime não se consumou, devendo ser reconhecida a modalidade tentada, sob o argumento de que o apelante foi detido no momento inicial da execução, não tendo obtido posse mansa e pacífica dos bens subtraídos.

Todavia, tal tese não merece acolhimento.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores adotou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
para definir o momento consumativo do crime de furto, segundo a qual se considera consumado o delito quando o agente obtém a posse de fato da
res
, ainda que por breve período e mesmo que não seja mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto saia da
esfera de vigilância
da vítima.

Segundo entendimento consolidado
,
o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

“
A consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. É suficiente a inversão da
posse do bem subtraído.
[...]
”
(STF,
HC 238991
AgR
,
Rel.

Min.
André Mendonça,
2ª
Turma, j
.
23
.
09
.
2024,
DJe
15
.
10
.
2024
,

p.
16
.
10
.
2024)

“
Para a consumação do furto, é suficiente que se efetive a inversão da posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior.

[...]”
(
STF,
HC 114329, Rel
.

Roberto Barroso
,
1ª
Turma, j
.
01
.
10
.
2013,
DJe
17
.
10
.
2013
, p.
18
.
10
.
2013)

No mesmo sentido
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.524.450/RJ
[
Tema
Repetitivo
934
]
, de relatoria do Ministro
Nefi
Cordeiro, consolidou o entendimento de que
:

“
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”
.

In
casu
, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o recorrente logrou êxito em subtrair os bens, conforme sua própria confissão em juízo e os depoimentos das testemunhas.

Em juízo, ao confessar a prática do crime e relatar a forma como os fatos ocorreram, o apelante Gabriel Carlos de Jesus Santana declarou que
(id.
284222988
)
:

“
[Juíza]:
Sobre esse fato, ele é verdadeiro, não é verdadeiro, qual que é sua a versão?
[Réu]:
A versão é verdadeira, sim
.

[Juíza]:

Tá
. Então você pode esclarecer como que você praticou o crime? Foi desse jeito? Como que você entrou?

[Réu]:

Na verdade, eu subi, eu fui de
tido
quando eu
tava
arrancando os can
os

do
ar-condicionado
do
local
.
[Juíza]:

Como que você fez para entrar lá? Porque aqui
tá
falando que você rompeu, né?
E
scalou e teria destruído, rompido lá o
s
obstáculos para adentrar o local.

Fez um buraco no forro, né? do telhado e aí adentrou o estabelecimento?

[Réu]:

Uhm
. Peguei tinha pegado só o dinheiro. Aí eu
tava
arrancando
uns fio
. Aí eu nessa que eu
tava
arrancando, eu fui pego em cima do local. O guarda lá
.

[...]
[Juíza
]:

Tá
aí lá dentro você pegou esse dinheiro. É isso aqui mesmo. Pegou esse
dinheiro que
tava
ali
?

[Réu]:

Peguei
.

[Juíza]:

Além do dinheiro, você pegou os fios de cobre também?

[Réu]:

Eu
tava
arrancando. Esse que eu
tava
arrancando os fios de cobre. Eles me
deteram
lá em cima
.

[Juíza]:

Q
uando você
tava
arrancando, eles detiveram. Mas eles falaram que encontraram dentro da sua bolsa. Alguns fios de cobre. Você já tinha tirado mais algum fio de cobre de lá?

[Réu]:

Não, eu
tava
tirando que quando eu
vi eles
lá embaixo eu
tava
saindo. Aí eu tentei escapar, mas não consegui
.

[Juíza]:

Tá
. Mas você também enfiou fio de cobre dentro da sua mochila?

[Réu]:

Coloquei. Tinha colocado
.
[...]”

A
testemunha João Vitor da Silva, vigilante da empresa Inviolável
à época dos fatos
, confirmou
em juízo
que ao chegar ao local encontrou o recorrente sobre o telhado do estabelecimento de posse de diversos objetos
,
verbis
:

“
Estava
em mãos o
s
cobre
s
que ele tinha furtado e uma bolsa
[MP]:
Estava segurando na mão? estava dentro de uma mochila? Estava
onde?
[Testemunha]:
dentro de uma mochila
. [MP]
Ai
vocês pegaram
a mochila e viram que lá tinha os cobres?
[Testemunha]:

Isso, p
ositivo
. [...]”

Dessa forma, restou cabalmente demonstrado que houve a
inversão da posse
dos objetos subtraídos, que foram efetivamente retirados da esfera de disponibilidade da vítima e colocados sob o domínio do agente, ainda que por breve período.

A circunstância de ter sido detido pelos seguranças durante a fuga não descaracteriza a consumação, tratando-se de perseguição imediata que não afasta a aplicação da teoria da
amotio
.

Em consonância com esse entendimento, é firme a jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal,
verbis
:

“
A consumação do furto restou caracterizada pela inversão da posse do bem subtraído, ainda que por curto período, sendo irrelevante a posterior devolução da motocicleta.

4. A jurisprudência do STF e do STJ adota a teoria da
amotio
para caracterização da
consumação do furto
.
[...]”

(
TJMT,
N.U 1000890-34.2023.8.11.0033,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri
,
1ª
Câmara Criminal,
j.
11
.
04
.
2025,
p. 1
1
.
04
.
2025)

Dessa forma
,

impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado, na forma consumada, nos termos da

r
. decisão combatida
.

2)
D
a
D
osimetria da Pena

Subsidiariamente, a defesa postula a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que
o juízo sentenciante
não fundamentou adequadamente a exasperação acima do patamar mínimo.

Tal insurgência igualmente não prospera.

Analisando detidamente a fundamentação expendida pelo juízo de origem, verifica-se que a dosimetria foi realizada de forma criteriosa e em consonância com os princípios da
individualização
e
proporcionalidade
da pena
, vejamos
(id.
284222991
):

“
O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A culpabilidade do réu é normal à espécie, nada tendo a valorar; o réu registra maus antecedentes, eis que possui condenação nos autos 1003078-07.2022.8.11.0042. Nada existe de palpável nos autos sobre sua conduta social, além do que não existem elementos para aferir sua personalidade; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obter lucro fácil, o que caracteriza a própria tipicidade da figura delitiva do crime. Observa-se que há duas qualificadoras incidentes – rompimento de obstáculo e mediante escalada. Desse modo, uma delas é considerada para qualificar o crime (que deixa de ser simples e passa a ser o do § 4º do art. 155 do Código Penal) e outra
é considerada para a majoração da pena-base, em face da gravidade maior nas circunstâncias judiciais. Assim, o Juízo utilizada a qualificadora de mediante escalada como negativa as circunstâncias do delito, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; consequências a meu ver não transcendem da normalidade; comportamento das vítimas entendo que não contribuíram para a atividade criminosa
.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, desfavoráveis ao réu, tendo em vista que o reconhecimento dos maus antecedentes e circunstâncias do crime, “portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...)
No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021).
Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 (nove) meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias multa
.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, II, d) e da menoridade penal relativa (
CP ,
art. 65, I), de forma que fixo a pena provisória em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (
doze )
dias multa

Inexistem agravantes a serem consideradas.

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Desse modo, torno a pena em definitivo EM 02 (DOIS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, para cada dia multa
.
[...]”

Em síntese,
o juízo de origem
reconhece
u
como desfavoráveis ao recorrente:
I
) os
maus antecedentes criminais
, em virtude de condenação anterior nos autos 1003078-07.2022.8.11.0042
,
e
II
) as
circunstâncias do crime
, utilizando uma das qualificadoras
[
escalada
]
como elemento valorativo negativo.

Cumpre registrar que a jurisprudência
pátria
admite expressamente a
utilização de qualificadora sobressalente como circunstância judicial desfavorável
quando presentes duas ou mais causas de qualificação no mesmo delito.

Nesse sentido:

“
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que
havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese
. [...]”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 841.482/SP,
Rel. Min.
Messod
Azulay Neto,
5ª
Turma, j
.
12
.
3
.
2024,
DJe
de 18
.
3
.
2024)

No presente caso, estando presentes duas qualificadoras
–

rompimento de obstáculo e escalada

–
, é perfeitamente lícita a utilização de uma delas para qualificar o delito e a outra como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

Quanto ao
quantum
aplicado,
o juízo
adotou critério técnico e proporcional, utilizando a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o STJ tem admitido, para aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável, a aplicação de frações como 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo cominados ao delito, desde que haja fundamentação idônea e concreta

“
quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 968.768/MG,
Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik,
5ª
Turma, j
.
1
.
7
.
2025,
DJ
e
de 4
.
7
.
2025)

In
casu
, considerando que o intervalo da pena cominada ao crime de furto qualificado é de 6 anos
[
72 meses
]
, a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável resultou no acréscimo de 9 meses para cada uma, totalizando 18 meses de aumento sobre a pena mínima, fixando-se
, de forma correta e fundamentada,

a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão

Tal entendimento, inclusive, encontra amparo no Enunciado Orientativo nº 39, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Mato Grosso, o qual preceitua que “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Assim
, a dosimetria aplicada
se
encontra
devidamente fundamentada
e em
perfeita consonância
com os princípios norteadores da individualização da pena, não havendo qualquer desproporcionalidade ou vício que justifique sua modificação.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025